Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. IDADE AVANÇADA (86 ANOS). FALHA NA SEGURANÇA. TRANSAÇÕES DE ALTOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para: condenar o réu ao ressarcimento da quantia de R$ 20.982,20, correspondente aos valores indevidamente subtraídos da conta bancária da autora; declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 36.543,42, referente a lançamentos no cartão de crédito da autora; e condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na efetivação do estorno dos valores indevidamente lançados no cartão de crédito da autora. Em suas razões, o requerido pede a concessão de efeito suspensivo e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que a própria correntista fragilizou seus dados. Argumenta que não é aplicável a multa. Afirma que não há dano a ser indenizado. Pede reforma da sentença.
2. O recurso foi interposto de forma regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 76143833. Contrarrazões apresentadas (ID. 76143839).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Em síntese, narra a autora que foi vítima de um golpe realizado por telefone, no qual uma pessoa, passando-se por funcionário do recorrente, alertou-a sobre a possível ocorrência de compra fraudulenta e indicando os procedimentos a serem adotados, a fim de sanar o problema.
7. No caso sob análise, verifica-se que a autora foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, identificando-se como funcionário do Banco, e instruindo o interlocutor a realizar procedimentos para obstar movimentação fraudulenta na conta. No entanto, trata-se da própria fraude, e a ligação representa o meio utilizado pelos estelionatários, e o fato de possuírem os dados do correntista é determinante para obter a colaboração deste.
8. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
9. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
10. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. No caso em analise, alguns fatores devem necessariamente se considerados para a justa solução do processo. Primeiramente, trata-se de pessoa idosa e, portanto hipervulnerável, ou seja, se todo consumidor é vulnerável na relação de consumo, a autora como idosa realizando operação em meio não presencial, teve sua vulnerabilidade agravada, atraindo um dever de cuidado redobrado por parte do banco. Ademais, as transações realizadas foram de valores elevados, fora do padrão de operações realizadas pela autora, sendo que esta entrou em contato imediato com a gerência. A não recuperação total ou parcial do valor decorreu exclusivamente da inação do réu, uma vez que, conforme informado, o montante foi bloqueado e aguardava contestação entre as instituições financeiras. O dano se concretizou pela demora na adoção de providências, o que reforça a falha no dever de segurança do banco. Nesse cenário, a sentença deve ser mantida.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.